Tribunal: TJDFT
Processo: 0706887-89.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-11-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0706887-89.2020.8.07.0000 RECORRENTE: ROGERIO OLIVEIRA FERREIRA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DECLARAÇÃO. PRESUNÇÃO JURIS TANTUM. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO DEMONSTRADA. ÔNUS PROCESSUAL DO ART. 373, I DO CPC. MISERABILIDADE ELIDIDA POR PROVA EM SENTIDO CONTRÁRIO. PRECEDENTES DO STJ E TJDFT. RECURSO DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. Na forma do art. 99, § 7o, do CPC, pode o julgador denegar o benefício da gratuidade de justiça quando, diante das provas apresentadas nos autos, restar demonstrado que a parte postulante não se encontra em estado de hipossuficiência. 2. A presunção juris tantum da declaração de hipossuficiência, prevista no § 2o do art. 99 do CPC dispõe que “o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos”. 3. Nos termos do art. 373, I, do CPC, incumbe ao autor o ônus da prova quanto ao fato constitutivo do seu direito, razão pela qual deve produzir provas que demonstrem a veracidade de suas alegações, condição não levada a contento pelo recorrente quanto ao ônus que lhe competia. 4. No caso vertente, não despontam dos autos elementos que comprovem a hipossuficiência econômico-financeira do agravante, motivo pelo qual não lhe assiste o direito aos benefícios da gratuidade judiciária. 5. Recurso desprovido. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou o artigo 4o da Lei 1.060/1950, sustentando preencher os requisitos legais para fazer jus aos benefícios da gratuidade de justiça. Requer, por fim, a concessão da gratuidade de justiça, deixando de comprovar o recolhimento do preparo. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado nos termos do artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil. Quanto ao pedido de concessão de gratuidade de justiça, é entendimento assente no STJ de que “É viável a formulação, no curso do processo, de pedido de gratuidade da justiça na própria petição recursal, dispensando-se a exigência de petição avulsa, quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito. Precedente da Corte Especial”. (AgInt no REsp 1682812/MA, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 22/3/2019). Em face de tal razão, o pedido deve ser submetido ao juízo natural para a análise da questão, se o caso. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o apelo especial não reúne condições de prosseguir quanto à indicada ofensa ao artigo 4o da Lei 1.060/1950. A uma, pois a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. A duas, porquanto o entendimento sufragado pela turma julgadora se encontra em fina sintonia com a iterativa jurisprudência da Corte Superior. Assim, “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83 do STJ).” (AgInt no AREsp 1472492/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 26/10/2020). Nesse sentido, demonstrando a incidência de ambos os verbetes sumulares: CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL NÃO VERIFICADA. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PRÉVIA DA PARTE ACERCA DO JULGAMENTO VIRTUAL DA APELAÇÃO. QUESTÃO DECIDIDA COM FUNDAMENTO EM ATO NORMATIVO LOCAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA No 208 DO STF. REPRODUÇÃO, NO AGRAVO INTERNO, DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. POSSIBILIDADE. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PARA A OBTEÇÃO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA. SÚMULAS NoS 282 E 356 DO STF E 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. As disposições do NCPC, no que se refere aos requisitos de admissibilidade dos recursos, são aplicáveis ao caso concreto ante os termos do Enunciado Administrativo no 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016. 2. Não se configura negativa de prestação jurisdicional quando o órgão julgador enfrenta expressamente a questão a respeito da qual a parte alega ter havido omissão de julgamento. 3. No caso dos autos, o Tribunal bandeirante entendeu desnecessária a intimação prévia da parte acerca da inclusão do processo em pauta de julgamento virtual com fundamento em ato normativo local, o que veda a discussão da matéria em grau de recurso especial tendo em vista a Súmula no 280 do STF. 4. O art. 1.021, § 3°, do NCPC deve ser interpretado em conjunto com o 489, § 1o, IV, do mesmo diploma. Assim, mesmo quando verificada a repetição, no agravo interno, dos fundamentos da decisão monocrática agravada, não será possível cogitar de nulidade de julgamento se, apesar dessa circunstância, todas as questões relevantes para o deslinde da controvérsia houverem sido adequada e suficientemente enfrentadas. 5. A declaração de pobreza, com o intuito de obter os benefícios da gratuidade da justiça, goza de presunção relativa, adotando o STJ o entendimento de que o magistrado pode indeferir o pedido, caso existam fundadas razões para crer que o requerente não se encontra no estado de hipossuficiência declarado. 6. A conclusão a que chegou o Tribunal local acerca da inexistência de hipossuficiência econômica necessária à concessão da gratuidade da justiça não pode ser revista nesta Corte Superior tendo em vista a incidência da Súmula no 7 do STJ. 7. Agravo interno não provido. (AgInt nos EDcl no AREsp 1511146/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 16/11/2020) (g.n.). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A009